Tribunal: STF
Processo: Rcl 33878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDANO RE 626.307-RG. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO NÃO ABARCADO PELO PARADIGMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No paradigma do RE nº 626.307-RG, excetuadas da ordem de sobrestamento as ações em sede executiva - decorrentes de sentença transitada em julgado - e as que se encontrem na fase instrutória.



    2.  Os autos cuidam de execução relativa ao Plano Econômico Verão derivada de sentença em ação civil pública já transitada em julgado, pelo que não aplicável o parâmetro estabelecido no RE nº 626.307-RG.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.